Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. UNIMED. Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
1. A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no §5o do art. 28 do CDC, apesar de não exigir prova de abuso ou fraude ou mesmo a demonstração de confusão patrimonial, necessita de elementos probatórios mínimos de que as demais pessoas jurídicas atuem na direção, controle ou administração da cooperativa devedora.
2. Nos termos do art. 1.097 do Código Civil, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as cooperativas ante a inexistência de provas de que entre as cooperativas de trabalho há uma forma unificada de administração e de gerenciamento de todo o Complexo Unimed, tampouco se comprovou divisão de lucros ou critério hierárquico entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a pretendida solidariedade e a caracterização de grupo econômico.
3. Apesar de ostentarem a nomenclatura Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos.
4. A Lei no 13.874/2019, conhecida como Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, introduziu mudanças na Teoria Maior da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Essas mudanças incidem, no que couber, na aplicação da Teoria Menor.
5. Recurso conhecido e provido.